Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-56.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000835-56.2017.8.11.0051.
RECORRENTE: ANDRÉ CEZAR FONSECA GEAROLA.
RECORRIDA: CRISTIANE BERTON.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto ANDRÉ CEZAR FONSECA GEAROLA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 42751969-TJ):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU O ATO SENTENCIAL RECORRIDO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO FIRMADO PERANTE CEJUSC – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 536 DO CPC – EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA - LITIGIOSIDADE INSTAURADA A PARTIR DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PARTE VENCIDA NA LIDE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO (PRINCIPAL E COMPLEMENTAR) MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1 – No caso dos autos, não há falar em error in procedendo. O Agravante não foi intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, porque a questão poderia (e foi) resolvida de ofício pelo Juiz a quo, conforme autoriza o artigo 536 do CPC, o qual determinou a expedição do Formal de Partilha para a concretização da transferência de imóvel.
2 - Conquanto o CEJUSC não tivesse, na época da celebração do acordo, a regulamentação específica para expedir Formal de Partilha em casos de divórcio que envolvam a partilha de bens, é incontroverso que o Cumprimento de Sentença foi proposto em virtude da recusa injustificada do Agravante de dar efetividade ao acordo por ele mesmo proposto.
3 – Na espécie, a partir da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante se instaurou o conflito de interesses judiciais, o que implicou, necessariamente, na fixação do ônus da sucumbência, sendo ela desfavorável ao Agravante.” (N.U. 0000835-56.2017.8.11.0051, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, §1o, 513 § 2o, II, 523, §1o, 525 e 536, §5o, do CPC, uma vez que não admite a condenação em honorários advocatícios de sucumbência pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (id. 47193485-TJ).
Contrarrazões no id. 51188969-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Diante da preclusão consumativa, é vedada a inovação recursal, não merecendo conhecimentos os argumentos não suscitados na Instância anterior.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Incabível o exame de tese não invocada em recurso especial e exposta apenas em agravo regimental por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 689.112/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ART. 65, INCISO III, "D", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a tese sustentada no agravo regimental não foi ventilada por ocasião da interposição do recurso especial, tampouco quando da apresentação do respectivo agravo em recurso especial, configura inovação recursal, o que veda a sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 504.113/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015)
Ademais, caso fosse permitida a inovação recursal, haveria supressão de Instância e, consequentemente, violação da ampla defesa.
Dessa forma, o recorrente inova em seu Recurso Especial, trazendo alegação não suscitada no Agravo Interno, no sentido de que não admite a condenação em honorários advocatícios de sucumbência pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que foi suscitado somente a não intimação do mesmo para cumprimento voluntário da sentença.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial em razão do seu manifesto não cabimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII